Tribunal: TJBA
Processo: 8011263-60.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011263-60.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CRISTIANE ZANETTI CAREGNATO

Advogado(s)
:
LEANDRA ZANETTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVOU LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8011263-60.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada CRISTIANE ZANETTI CAREGNATO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,